Tribunal: STF
Processo: RE 1602637
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (Doc. 135, fls. 11-12):

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA SELIC APLICADA NA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ESCRITURAIS - CRITÉRIOS DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou que a Taxa Selic incidente na repetição de indébito possui natureza indenizatória, não estando sujeita à incidência de IRPJ e CSLL (Tema 962). Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a Corte Constitucional esclareceu que o entendimento firmado apenas dizia com a atualização do indébito tributário, não abrangendo a questão da remuneração dos depósitos judiciais. Na mesma oportunidade, ocorreu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência tributária, fixando-se a sua incidência prospectiva, com exceções.
2. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal declarou que a natureza da remuneração dos depósitos judiciais é matéria de análise infraconstitucional, restando afastada a repercussão geral do tema (Tema 1.243).
3. A Corte Constitucional declarou a inconstitucionalidade da incidência sobre a Taxa Selic aplicada na restituição do indébito. Nada mencionou acerca a recuperação do crédito escritural. E não o poderia ter feito na medida que, regra geral, não incide atualização monetária sobre o crédito escritural.
4. Assim, regra geral, não incidirá atualização nos créditos escriturais regularmente aproveitados segundo o regime da não-cumulatividade. De outro lado, na hipótese de resistência, a situação é de restituição administrativa ou judicial, já abrangidas pelo precedente vinculante
5. Em ação mandamental, não é viável a compensação judicial, apenas a compensação administrativa. De outro lado, não é possível a restituição administrativa, uma vez que é indispensável a observância do regime constitucional de precatórios. Mas é cabível a restituição judicial de recolhimentos efetuados no curso da impetração, com a observância do regime de precatórios.
6. Agravo interno desprovido.”

 No Recurso Extraordinário (Doc. 146), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INSTITUTO ONCOLÓGICO DE RIBEIRÃO PRETO S.A. e OUTROS apontam, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX, da CF/1988, pois “as decisões monocráticas e o r. acórdão recorrido rejeitaram as razões expostas sem se manifestar, ainda que minimamente, acerca dos fundamentos suscitados pela recorrente, relativos à extensão da segurança para abarcar os depósitos administrativos, indébito oriundo decisões administrativas transitadas em julgado e o lapso temporal para exercício do direito à compensação e restituição e os critérios legais para a operacionalização da compensação” (Doc. 146, fl. 12).
Alegam, por outro lado, afronta aos arts. 153, III; e 195, I, “c”, da CF/1988, defendendo a não incidência do IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC incidente sobre créditos escriturais e sobre o levantamento de depósitos judiciais ou administrativos (Doc. 146, fls. 18-19).
Afirmam que “a declaração do direito à compensação ou restituição deve alcançar os indébitos desde os últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura do presente mandamus, nos termos do art. 168, do Código Tributário Nacional”(Doc. 146, fl. 21).
Requerem, ao final, o provimento do presente recurso para: a) declarar “o direito da Recorrente à inexigibilidade do IRPJ e da CSLL incidentes sobre a correção monetária e sobre os juros de mora calculados com base na variação da Taxa SELIC ou qualquer outro índice incidente também sobre créditos escriturais e sobre depósitos judiciais e administrativos”; e b) declarar “o direito de apurar e recompor créditos de IRPJ e CSLL, correspondentes aos débitos desses tributos lançados em excesso desde os 5 (cinco) anos anteriores à impetração, incluindo os valores recolhidos durante o curso da ação, bem como a requerer a compensação administrativa ou a restituição via precatório dos valores eventualmente recolhidos a maior” (Doc. 146, fl. 24).
Em exame de admissibilidade (Doc. 155), o recurso extraordinário foi admitido.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, em relação à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Quanto à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No que diz respeito à incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC nos créditos escriturais, trata-se de matéria que se situa no âmbito infraconstitucional, inviável de ser apreciada nesta fase processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à inclusão, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos créditos escriturais apurados no regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 957.842, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21/9/2016)

Relativamente à tributação no levantamento dos depósitos, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.405.416 RG (Tema 1.243, Rel. Min. Rosa WEBER - Presidente), manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativamente à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à Taxa Selic concernente ao levantamento de depósitos judiciais, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEI 7.713/1988, DECRETO-LEI 1.598/1977 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais.
2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral.
3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966  Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.
5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.
6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.” (ARE 1.405.416 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3/3/2023).

Por fim, cumpre registrar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE entende pela impossibilidade de se pleitear a restituição de indébito tributário em relação a período anterior à impetração do mandado de segurança. Nessa linha:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO.
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.
3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança.
4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública
5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 
7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.480.775-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12/6/2024)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 269 E 271 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal) 5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Regimental Não Provido.” (ARE 1.525.254 AGR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28/8/2025)

Dessa forma, a restituição do indébito tributário, decorrente de decisão proferida em mandado de segurança, deve ser feita mediante a expedição de Precatório ou de Requisição de Pequeno Valor, conforme o caso, e deve abranger unicamente o período  entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente